Tribunal: TJBA
Processo: 8031976-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031976-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: CARLOS NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que o ente federativo municipal cumprisse a obrigação de fazer decorrente do título judicial executado provisoriamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1431813/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019;
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031976-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como embargado CARLOS NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02